Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-62.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006654-62.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANGELICA CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 012.906.012-75 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO)
DIAS
. DIREITO AO
TERÇO

CONSTITUCIONAL

SOBRE
TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A 30 (TRINTA)
DIAS
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

1.No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do
terço

constitucional

sobre
o total dos
45
(quarenta e cinco)
dias
de
férias
entre o período de 2019 à 2022, conforme documentos carreados na inicial.

2. Em que pese a recorrente em suas razões asseverar que as contratações não foram desvirtuadas, vez que foram decorrentes de processos seletivos distintos, tais alegações falecem de imediato frente ao enfrentamento do TEMA 04, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do
Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um
terço
(1/3)
sobre
quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
, desde que previsto em lei”.

3.Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM
TERÇO
DEVE INCIDIR
SOBRE
OS QUARENTA E CINCO (
45
)
DIAS
DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (
45
)
dias
de
férias
e a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.
Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - PROFESSORA -
FÉRIAS
DE
45
(QUARENTA E CINCO)
DIAS
-
TERÇO

CONSTITUCIONAL
CALCULADO
SOBRE
TODO O PERÍODO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 53, DA LEI MUNICIPAL 813/2010 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Rejeito a prescrição quinquenal arguida pelo requerido uma vez que o início do período do contrato temporário pleiteado (2017) e o ajuizamento da ação em 2022, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. O artigo 7o, XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a remuneração das
férias
com um
terço
a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. 3. In casu, como a Lei no 813/2010 assegura aos professores
férias
de
45
(quarenta e cinco)
dias
, de acordo com o calendário escolar, e o
terço

constitucional
incide
sobre
todo período. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001676-45.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) DIFERENÇA DO
TERÇO

CONSTITUCIONAL
– PRESCRIÇÃO – REJEIÇAO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE
45

DIAS
– DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de
férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço
a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de
férias
é de
45

dias
, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado
sobre
a totalidade desse lapso temporal. (N.U 1001675-60.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023). 4.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

5. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024